Tribunal: STF
Processo: HC 260707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no habeas corpus. Pedido de redução de fiança. Agravo parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. A agravante, em favor de quem foi concedida a ordem para substituir a preventiva por cautelares, inclusive fiança, requer a sua redução.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante não dispõe de recursos para recolher o valor de R$ 200.000,00.



    III. Razões de decidir



    3. Os autos revelam que, de fato, a agravante não dispõe de recursos para recolher o valor de R$ 200.000,00, de modo que a redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo parcialmente provido para reduzir a fiança a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).